Tribunal: TJMT
Processo: 1030643-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030643-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA - CPF: 497.098.876-53 (AGRAVADO), Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA DETERMINADO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS PARA APLICAÇÃO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §8º, DO CPC. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.076 DO STJ. TEMA 1.255 DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL SEM SUSPENSÃO NACIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a prescrição punitiva do débito ambiental originado no auto de infração nº 127.462/2011, extinguir a execução fiscal e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia limita-se à legalidade da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no valor da causa, sem aplicação do critério da equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC, e à eventual necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 da repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir
3. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa encontra amparo no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, devendo prevalecer sempre que o valor da causa ou da condenação for certo e elevado, conforme consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 1.076.
4. O §8º do art. 85 do CPC somente admite a fixação por equidade quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.
5. O valor da causa foi definido pelo próprio ente público na execução fiscal, o que afasta alegação de exorbitância e confirma a adequação do percentual mínimo aplicado.
6. O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.255 do STF, que trata da possibilidade de aplicação de equidade em causas de valor elevado, não determina a suspensão automática dos feitos, não havendo decisão da Suprema Corte que imponha o sobrestamento nacional.
7. Ausentes ilegalidade ou desproporcionalidade, deve ser mantida a decisão agravada que fixou os honorários conforme a legislação vigente e jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se admite a aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC quando o valor da causa ou da condenação for elevado e determinado, hipótese em que incidem os percentuais previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo legal, conforme entendimento do STJ no Tema 1.076.
2. A existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF não impõe o sobrestamento automático dos feitos, inexistindo determinação de suspensão nacional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§2º, 3º e 8º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/PR); TRF3, ApCiv 5005148-94.2023.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 12.06.2024; TJ-RJ, Apelação 0199370-69.2011.8.19.0001, j. 07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da decisão monocrática que, ao julgar o agravo de instrumento nº 1030643-04.2024.8.11.0000, deu-lhe provimento para reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva no auto de infração ambiental nº 127.462/2011, declarando extinta a execução fiscal nº 1000305-43.2021.8.11.0003 e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz o Agravante que, o valor dos honorários fixados não merece prosperar, devendo ser minorado por aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

Argumenta que, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema relativo à possibilidade de arbitramento por equidade dos honorários nas hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes (Tema nº 1.255) e enquanto não houver manifestação definitiva da Suprema Corte, a matéria deve permanecer sobrestada nos Tribunais de origem.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 277329877.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da decisão monocrática que, ao julgar o agravo de instrumento nº 1030643-04.2024.8.11.0000, deu-lhe provimento para reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva no auto de infração ambiental nº 127.462/2011, declarando extinta a execução fiscal nº 1000305-43.2021.8.11.0003 e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada,
in verbis
:

“[...]
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão recorrida e, por conseguinte, acolho a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição punitiva do débito contido na CDA 2017491958, originário do auto de infração n. 127.462/2011. Por derradeiro, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar mínimo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observadas as faixas de escalonamento, no que couber. É como voto.”

A controvérsia recursal cinge-se
exclusivamente à fixação dos honorários advocatícios
, pois o Estado pretende sua
redução com base na equidade
, nos termos do
art. 85, §8º
, do CPC, alegando que o valor da causa seria “exorbitante”. Aduz, ainda, que a matéria encontra-se com repercussão geral reconhecida no
Tema 1.255
pelo Supremo Tribunal Federal, o que recomendaria o sobrestamento do feito.

Após detida análise das insurgências contidas no Agravo, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida.

Isto porque, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema nº 1.076
, consolidou que
não se admite a fixação por equidade em causas de valor elevado
, como a dos autos.

No caso,
os honorários foram fixados no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa
, o que está em
plena conformidade com a norma processual vigente
, sem qualquer excesso ou desproporcionalidade.

O pedido de aplicação
do critério de equidade previsto no §8º do art. 85
carece de respaldo fático e jurídico. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo n.º 1.076
, consolidou entendimento no sentido de que:

"

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Somente se admite fixação por equidade
quando o valor da causa for muito baixo, o proveito econômico inestimável ou irrisório
— o que manifestamente
não se aplica ao presente caso
, já que o valor da causa está definido e serviu de base para a execução fiscal proposta pelo próprio Estado.

Ademais, não há que se falar no sobrestamento do feito com base no Tema 1.255, do STF, notadamente porque não houve qualquer determinação da Suprema Corte neste sentido. A propósito:

“E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL
. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADOS. EFEITOS INFRINGENTES. - Preliminarmente, alega a embargante que é necessário o sobrestamento do recurso diante do reconhecimento de repercussão geral pelo STF ao RE 1.412.069, no qual se discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores forem exorbitantes (Tema 1 .255 da R.G.). - Ainda que se discuta que a referida matéria se encontra pendente de decisão no RE 1 .412.069 (Tema 1255),
o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador
- Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vício a ser sanado. - Segundo o artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração se padecer a decisão de contradição, obscuridade, omissão ou erro material . Aplicam-se-lhes os pressupostos gerais recursais, em especial, a fundamentação concreta das respectivas razões. - Não basta ao embargante alegar um dos vícios autorizadores da oposição de embargos (contradição, obscuridade, omissão ou erro material). Impõe-se-lhe ir além, para indicar concretamente em que a decisão embargada padece de tais vícios. - As alegações da parte embargante consubstanciam mero inconformismo com a solução dada pelo órgão julgador, não se prestando os embargos de declaração à correção de error in judicando . - Exsurge o intuito do embargante de rejulgamento da causa, o que só se viabiliza por meio de impugnação da decisão pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração. - A exigência contida nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Encontrando o julgador motivação suficiente para decidir, não se lhe exige rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda. - Embargos de declaração rejeitados. (TRF-3 - ApCiv: 5005148-94.2023.4.03 .6105 SP, Relator.: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. TEMA Nº 1.076 DO STJ . TEMA Nº 1.255 DO STF. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO . 1. Inicialmente, verifica-se que não há que se falar no sobrestamento dos autos em razão do reconhecimento a repercussão geral do Tema nº 1.255, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não houve qualquer determinação da Suprema Corte neste sentido. [...]. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0199370-69.2011 .8.19.0001 202300118098, Relator.: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 07/12/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMAR, Data de Publicação: 15/12/2023)

De se concluir que, o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025